Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710363-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valdecy Felipe do Carmo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecy Felipe do Carmo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701927-02.2021.8.07.0018, assim redigida: “I. Defiro a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Os elementos apresentados neste momento processual são insuficientes para evidenciar a indispensável probabilidade no alegado direito à isenção tributária. O autor, em fevereiro de 2.021, foi submetido à perícia administrativa, cujo laudo concluiu que o mesmo não possui enfermidade compatível com aquela prevista em lei que garante a isenção do IRPF. O referido ato administrativo, laudo pericial, tem presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual somente poderá ser desqualificado por prova pericial judicial em sentido contrário. Neste momento, prevalece a presunção do referido ato administrativo que, embora relativa, não foi confrontada por provas inequívocas. Os relatórios médicos são insuficientes porque não podem quebrar a presunção de veracidade do laudo oficial, a ser impugnado apenas por perícia, submetida ao contraditório judicial. Portanto, o alegado direito depende de ampla dilação probatória. Ademais, não há qualquer urgência que justifique a concessão da tutela provisória requerida. Não há risco de ineficácia do pedido final, pois, em caso de procedência, estes valores serão restituídos. INDEFIRO a liminar. INDEFIRO o pedido de gratuidade, porque a remuneração do autor equivale a R$ 5.000,00, valor incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. A capacidade financeira é apurada pelas receitas e não despesas e, no caso, as custas não são suficientes para comprometer o sustento da parte autora. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. RECOLHIDAS AS CUSTAS, citem-se os réus para contestarem, no prazo legal. NÃO RECOLHIDAS AS CUSTAS, venham conclusos para extinção.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 24744216), em síntese, ser portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), popularmente denominada como “AIDS”, cujo diagnóstico foi efetuado em 2003 (CID 10 B24). Afirma ter formulado requerimento administrativo para obter a isenção do Imposto Sobre a Renda em relação aos proventos recebidos a título de aposentadoria, tendo sido o aludido requerimento negado pela Administração Pública distrital. Argumenta que a concessão da isenção pretendida não exige a interpretação extensiva da regra de isenção, pois a doença que acomete o demandante está contida dentre as hipóteses que asseguram a isenção, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos. Além disso, ressalta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção pretendida. Também argumenta ser pessoa hipossuficiente em termos econômicos, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente obstado o desconto de Imposto Sobre a Renda (IRPF) em relação aos proventos de aposentadoria recebidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e da isenção do Imposto Sobre a Renda (IR) em relação aos proventos de aposentadoria. Em relação à primeira questão, relativa à gratuidade de justiça, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pelo recorrente corresponde à quantia de R$ 4.999,13 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 87460527 dos autos do processo originário. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Em relação à segunda questão, concernente à isenção tributária, sustenta o recorrente que lhe deve ser garantida a isenção determinada pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. A propósito, o referido dispositivo legal foi assim redigido: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Ressalvam-se os grifos) O dispositivo supracitado deve ser lido em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim preceitua: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão equivocada de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova apta a atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora discutida. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar o conjunto fático e probatório dos respectivos casos em exame. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, é atribuição do Juiz apreciar as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação. Nesse sentido, aliás, está sedimentada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o precedente foi consolidado nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Diante desse contexto, verifica-se que os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para saber se a referida condição etiológica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. Assim, é dispensável a produção de prova pericial para solução da controvérsia. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual “o Juiz poderá dispensar prova pericial” nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. Os laudos médicos, elaborados em maio de 2020, emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, e assinados pelo Dr. Jackson de Pina Silva, sem especialidade indicada (CRM-DF 10.787), e pela Dra. Germana Plutarco, infectologista (CRM-DF 24.099), consignam que o recorrente está acometido de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), senão vejamos (Id. 87460532 dos autos do processo originário): “O senhor Valdecy Felipe do Carmo DN: 5/6/1957 é portador de patologia labo CID B.24 e faz acompanhamento ambulatorial há aproximadamente 8 anos. Faz uso de Anti-retrovirais (TDF+BTC+EFZ).” Esse cenário é suficiente para demonstrar que a doença que acomete o agravante deve ser identificada efetivamente como “síndrome da imunodeficiência adquirida”, popularmente conhecida como “AIDS”, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. Diante desse contexto, é imperativo o reconhecimento da isenção referente ao imposto de renda cobrado sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente. Ademais, as alegações articuladas pelo agravante estão de acordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A desnecessidade de produção de laudo médico oficial reforça a possibilidade de antecipação da tutela com subsídio nos elementos probatórios produzidos de forma unilateral, o que denota a verossimilhança, ao menos momentânea, das alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção do desconto da alíquota do Imposto sobre a Renda ensejará injustificáveis prejuízos financeiros ao ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao ente recorrido que se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do Imposto de Renda (IRPF) sobre o valor dos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente a partir da publicação da presente decisão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator